Tribunal: TJMT
Processo: 0003910-21.2016.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003910-21.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS BARBOSA (APELANTE), ANGELA MARIA PETRY - CPF: 468.367.050-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOISES BARBOSA NETO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003910-21.2016.8.11.0025

APELANTE: JONAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RAZÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA – PERTENCES DOS AGENTES ESQUECIDOS NA CENA DO CRIME E APELANTE PRESO EM POSSE DA
RES FURTIVAE
– REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA VETORIAL NEGATIVADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) –
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SANÇÃO PECUNIÁRIA ALTERADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente as declarações da vítima e dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, aliadas à apreensão de pertences dos agentes na cena do crime e de parte da
res furtivae
em poder do acusado, mostram-se suficiente para sustentar a condenação de JONAS pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis
” [STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003910-21.2016.8.11.0025

APELANTE: JONAS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JONAS BARBOSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos PJE n. 3910-21.2016.811.0025 (Código 124123), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado [pelo rompimento/destruição de obstáculo à subtração da coisa].

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular
”.

Ao final, postulou, de modo genérico, seja o presente recurso provido a fim de absolvê-lo do crime que lhe foi imputado na denúncia [doc. digital n. 190980737].

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 190980741].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou em seu parecer pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 199209682].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003910-21.2016.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar o recurso da Defensoria Pública Estadual, convém tecer alguns comentários acerca do pedido ‘genérico’ formulado nas razões do apelo.

É cediço que a regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’
” [BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 4a Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020, p. 106].

O direito ao duplo grau de jurisdição tem natureza convencional, pela Declaração dos Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário. Contudo, há exigências formais a serem cumpridas, entre elas a dialeticidade, que revela à instância superior as questões e/ou os capítulos da sentença que se impugna, sem os quais a apelação se assemelharia ao desusado ‘reexame necessário’.

A ampla devolutividade do recurso de apelação não dispensa o apelante de expor, pormenorizadamente, o porquê da necessidade da sentença ser reformada total ou parcialmente, como se confere neste precedente da Corte Cidadã:

“[...]
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia,
o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1o/8/2013) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 20/5/2022.)

Todavia, o posicionamento majoritário desta Câmara é no sentido de tolerar os recursos genéricos, à conta da ampla defesa e do direito ao duplo grau de jurisdição, de modo que, ressalvado o meu entendimento pessoal, passo à análise da materialidade/autoria delitiva e da dosimetria da pena fixada pelo juízo singular.

A denúncia expõe que:

“
No dia 25.9.2016, por volta das 20h 35min, na Rua Eugênio Bergamin, n. 59N, Bairro Módulo 2, nesta comarca, o denunciado subtraiu para si com o objetivo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em um celular avaliado em R$ 390,00, uma lanterna avaliada em R$ 10,00, três pulseiras, um anel e um par de brincos, avaliados em aproximadamente R$ 3.000,00 [...], de propriedade da vítima Ângela Maria Petry.

O denunciado arrombou a porta dos fundos da residência da vítima, momento que subtraiu os objetos acima descritos e deixou no local as ferramentas utilizadas para arrombar a porta, sendo um machado, uma faca e uma pá de jardinagem.

A Polícia Militar foi acionada e localizou parte dos objetos furtados no bolso do denunciado, ocasião em que foi preso em flagrante”
(doc. digital n. 190980731 – p. 5/6)

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, relatório policial em local de crime, termo de reconhecimento de objeto, boletim de ocorrência, termo de avaliação indireta (doc. digital n. 190980731 – p. 8, 14, 15/29, 33, 43/44, 57) e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar responsável por atender a ocorrência, EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS, asseverou:

“
Que a Equipe de Força Tática [...] recebeu uma informação do COPOM, por volta das 19h 30min, que teria acontecido um furto em uma residência [...]; QUE deslocamos ao local e encontramos com a vítima, a qual disse ter saído e quando retornou, sua casa estava arrombada; QUE a vítima disse que deu falta do seu aparelho celular e suas joias, sendo que a casa estava toda revirada; QUE foram realizadas buscas na residência e no terreno ao lado; QUE durante as buscas, no terreno ao lado, foi localizado um homem dormindo e ao ser abordado foi localizado o aparelho celular da vítima e também uma lanterna que pertencia a ela; [...] QUE no terreno baldio foi localizado um par de chinelos que pertence ao comparsa do suspeito [...] e dentro da residência estava um boné marrom [...] que o suspeito disse pertencer a ele [...]; QUE o suspeito foi entregue [...] com os materiais que furtou e os que utilizou para entrar na residência, sendo uma machadinha, uma pá [...] uma faca com lâmina [...]”
(doc. digital n. 190980731 – p.10)

Semelhantes são as declarações do Policial Militar, ROBSON BORGES GONÇALVES (doc. digital n. 190980731 – p. 11).

A vítima, ANGELA MARIA PETRY, quando auscultada extrajudicialmente, relatou:

“
QUE na data de 25.9.2016, em horário aproximado das 17h 10min, saiu de sua residência e retornou aproximadamente às 18h; QUE quando chegou, a porta dos fundos da residência havia sido arrombada; QUE o suspeito utilizou um machado para arrombar a porta; QUE o suspeito adentrou na residência, revirou os móveis e consumiu algumas bebidas que estavam no local; QUE o suspeito colocou vários objetos dentro de lençóis, os quais estavam no quintal da residência jogados; QUE acredita que o suspeito só não levou os objetos pois a declarante chegou na hora e não deu tempo de carrega-los; QUE afirma não ter visto o suspeito; QUE ao lado da residência da declarante tem um lote baldio; QUE os suspeitos entraram na residência por este lote; QUE não houveram testemunhas do furto; QUE quando a guarnição da PM chegou no local e localizaram no terreno baldio um homem; QUE o suspeito estava com o celular e uma lanterna da declarante; QUE o celular estava no bolso do suspeito; QUE o suspeito abandonou em sua residência um machado, uma faca, uma pá de jardinagem e um boné; QUE o suspeito subtraiu algumas joias [...]; QUE a declarante acredita que haviam mais de uma pessoa, pois o muro da residência é alto, sendo necessário a ajuda de outra pessoa para pular; QUE as joias não foram localizadas com o suspeito apreendido [...]”
(doc. digital n. 190980731 – p. 30).

Quando interrogado, JONAS fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 190980731).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, EROS e ROBSON, a vítima, ÂNGELA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, EROS, ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Eros
: Eu recordo um pouco dessa ocorrência. Lembro que tínhamos sido acionados por conta de um furto, chegamos ao local, verificamos a residência que havia sido arrombada. No quintal tinham umas pegadas e no muro também [...] de como se alguém tivesse pulado o muro e no quintal ao lado, avistamos [...] um suspeito que estava dormindo ao lado. Dormindo, ao lado, depois que furtou a residência. Foi pouco tempo que ele estava alí, pois ele viu que a vítima chegou [...] e decidiu ficar para se esconder e acabou dormindo. Fizemos a revista nele e encontramos o aparelho celular da vítima [...] com ele. A vítima reconheceu [...], mas os outros materiais a gente não sabe, pois ele deveria ter uma outra pessoa furtando também com ele e acabamos não localizamos. Só conduzimos ele. Creio eu que tinha mais um, pois os demais pertences não foram encontrados [...] só o celular. Ele estava dormindo, doutor. Inclusive percebemos que ele devia ter tomado bebida alcoólica, pois estava alcoolizado e alí mesmo acabou dormindo logo depois que ele cometeu o furto [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 124123- EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS.wmv).

O policial militar, ROBSON, apesar de não se recordar dos fatos, confirmou a narrativa constante no boletim de ocorrência e reconheceu sua assinatura no documento (arquivo digital – nome da mídia: 124123- ROBSON BORGES GONÇALVES.wmv).

A ofendida, ÂNGELA, quando auscultada, narrou:

Vítima
: Lembro com detalhes. Foi num domingo à tarde, por volta de cinco horas da tarde, eu saí para ver meu cunhado e minha irmã que tinham chegado de viagem. Fiquei na casa deles, aproximadamente quarenta minutos, não eram seis horas e eu cheguei em casa e, para minha surpresa, pois na época eu tinha duas cachorras [...] que estavam trancadas dentro de casa [...] e voltaria logo. Elas estavam no quintal, quando abri a porta da minha casa, foi uma cena horrível, eles vandalizaram a minha casa. Doutor, a minha casa no fundo tem uma porta com grades de ferro, eles serraram essas grades, como não conseguiram abrir a porta, eles arrebentaram ela a machadadas. Dentro da minha casa, para não dizer que não mexeram [...] em tudo, só ficou o balcão da cozinha, onde estavam as panelas. Eles cortaram minhas malas de viagem [...] que estavam na dispensa. Cortaram meu colchão. Cortaram meus travesseiros, as portas do meu guarda-roupas foram arrancadas, meu notebook foi jogado contra a parede. Eles bateram nas minhas cachorras a ponto de não conseguirem caminhar. Eu precisei pedir quinze dias de afastamento do trabalho para organizar novamente a minha casa, pois não ficou uma peça dentro do guarda-roupas, absolutamente nada dentro das gavetas. Quando eu cheguei, na minha casa estava cheia de trouxas, eles pegaram as roupas de cama [...] colocaram elas dentro, mas ouviram quando eu cheguei, pois ficou tudo pela casa, pelo quintal. O que foi subtraído foi o celular que encontraram com um deles e as joias que levaram, era pouca coisa, mas até hoje não encontrei nada. O suspeito foi encontrado no terreno ao lado da minha casa, alcoolizado, com ele foi encontrado meu celular, é essa pessoa que está detida. Tinham chinelos e bonés pela parte da grade que foi serrada. Os bonés não eram meus. Tive um prejuízo, mas maior foi com minha casa, precisei comprar guarda-roupas, travesseiros, colchões [...] as portas [...] o machado foi encontrado lá.

Juiz
: A senhora falou que teve que comprar guarda-roupas [...]?

Vítima
: Eles arrancaram, pois a impressão que deu foi que eles para puxar, eles agarraram nas portas [...] e essas portas se arrebentaram, a madeira ficou toda lascada. O prejuízo total [...] foi em torno de vinte mil reais”
(arquivo digital – nome da mídia: 124123- ANGELA MARIA PETRY.wmv).

Por sua vez, JONAS, quando interrogado, disse:

“
Réu
: Eu lembro que eu estava embriagado, deitado, quando acordei, acordei debaixo de pontapé, fui encaminhado para cá e fiquei preso, acusado de que eu tinha entrado nessa casa, mas nas condições que eu estava, fala que eu pulei muro, fui acordado debaixo de pontapé; lembro que tinha bebido muito na rodoviária, [...] saí dali, achei um pé de goiaba, deitei alí e dormi. Encostei alí, deitei e dormi. Quando acordei, acordei levando chute, cheguei no CISC cortaram meu cabelo com faca, isso que eu lembro e daí fiquei preso.

Juiz
: Segundo os documentos aqui do processo, quando o senhor foi preso, encontrado, de fato, do lado da residência da vítima [...] foi localizado com o senhor a lanterna e o celular da vítima.

Réu
: É o que fala aí, eu não lembro de ter entrado nessa casa e pegado nada.

Juiz
: Quando o senhor foi preso, o senhor viu o celular? Mostraram o celular?

Réu
: Não vi nada, objeto nenhum. Única coisa que eu vim para delegacia foi eu mesmo, não tinha objeto nenhum. Eu lembro que estava muito ruim, me joguei e quando acordei, acordei apanhando.

Juiz
: Esse machado que foi encontrado com o senhor, o senhor deitou com ele?

Réu
: Não.

Juiz
: O senhor estava vestido de que roupa?

Réu
: Calça, camisa manga comprida e um boné;

Juiz
: Boné de que?

Réu
: Estilo country. Desses que cowboy usa.

Juiz
: Escrito Muladeiro?

Réu
: Isso.

Juiz
: Esse aqui, das folhas 16?

Réu
: Isso.

Juiz
: E o que o seu boné estava fazendo dentro da casa da vítima, esse que o senhor reconheceu como seu [...]?

Réu
: Não sei, mas o boné é meu.

MP
: O senhor nega ter feito esse furto ou não lembra de ter feito?

Réu
: Eu não me lembro.

Defesa
: O senhor tem alguma inimizade com alguém que pudesse ter feito esse furto e deixado as coisas com o senhor?

Réu
: [...] a gente que vive nesse mundo das drogas e da cachaça a gente vive alí na Rodoviária [...] alí foi onde eu gastei o dinheiro que eu tinha e saí do meio da turma alí e acordei nessa situação. Mas como a gente anda nesse mundo, não dá de saber”
(arquivo digital – nome da mídia: 124123- interrogatório JONAS BARBOSA.wmv)

Nesse contexto, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva, notadamente em razão de JONAS ter confessado que o boné encontrado na cena do crime lhe pertencia e das declarações prestadas pelas testemunhas inquiridas, sobretudo do policial militar responsável pela sua prisão em flagrante, o qual confirmou que o celular da vítima foi encontrado em poder dele. Confira-se:

“[...] Os depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do apelante e apreensão dos objetos subtraídos em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas, a confissão extrajudicial do apelante e da apreensão das res furtivae em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória” (TJMT, Ap no 0001472-63.2008.8.11.0005). [...]
(N.U 0000020-26.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

“[...] É incabível o acatamento do pleito objetivando à absolvição do apelante, eis que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório que firmemente o apontou como o autor do furto pelo qual foi condenado, até porque ele foi flagrado na posse das res furtivae logo após a prática do crime. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido”
(N.U 1005460-31.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

De igual modo, o arrombamento de duas portas do imóvel foi registrada no Relatório Policial elaborado pelos investigadores, Vinícius Ramon Aguiar e Francisco T. L. Lustosa, que se encontra instruído com fotografias.

No documento constou que:

“
Na data de 26.9.2016, esta equipe de investigadores de polícia [...] cumprindo a ordem da referida autoridade policial, nos deslocamos ao local para realizarmos o exame do local do crime.

Ao chegarmos no local fomos informados que a PM acabara de prender o suspeito do furto na residência e que este estava do lado da casa da vítima provavelmente sob a influência de substâncias psicotrópicas.

Pois bem, na investigação preliminar foram identificados alguns fatores que são de extrema importância para mensurar o referido crime, que passo a descrever abaixo:

As imagens 1,2,3,4 e 5 mostram a casa revirada pelo suspeito.

A imagem 6 mostra a porta localizada na parte de trás da casa, que foi o local escolhido pelo suspeito para adentrar no imóvel da vítima. Esta imagem mostra também a localização da porta arrombada.

A imagem 7 mostra o buraco que o suspeito fez na porta com o auxílio de uma machadinha.

Imagem 8. Esta imagem mostra a machadinha utilizada pelo suspeito para arrombar o obstáculo [...].

Imagem 9 mostra a machadinha e os objetos que o suspeito tentou levar do local, mas como a saída pelo portão de ferro era pequena ele não conseguiu levar os objetos. O boné assinalado na foto é do suspeito.

Imagem 10 mostra os objetos que o suspeito conseguiu retirar de dentro da residência e o local por onde ele passou, importante informar que a grade que está faltando foi retirada pelos donos da casa para que seus cachorros pudessem adentrar e foi o mesmo local por onde o suspeito conseguiu adentrar para chegar até a porta com sua machadinha.

A próxima imagem (n. 11) mostra a porta da casinha dos fundos que também fora arrombada pelo suspeito no intuito de localizar pertences de valor.

Imagem 12 mostra as marcas do pé do suspeito, juntamente com as marcas da machadinha que este se utilizou para arrombar, também, esta porta.

[...]

Esta imagem (n. 14) mostra o barril, possivelmente utilizado pelo suspeito para adentrar ao quintal da residência da vítima. O barri estava localizado ao lado da casa num terreno baldio, terreno esse onde o suspeito foi encontrado pela PM caído e dormindo”
(doc. digital n. 190980731 – p. 15/29).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado [...] pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias [...], constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). [...]
” (AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). [...]
(TJMT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

“[...] Se presente Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a res furtiva, confeccionado por dois peritos ad hoc, nomeados anteriormente para o ato e, tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inc. I, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0003703-90.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

D
e mais a mais, a prova testemunhal se alinha à prova documental.

Na instrução processual, ÂNGELA – proprietária da residência – aduziu que, para cometer o crime, o acusado pulou o muro dos fundos, haja vista sua residência fazer divisa com um terreno baldio e, posteriormente, usou uma machadinha para destruir as portas, entrou no local, ‘revirou’ toda a casa e ainda subtraiu joias, um celular e outros objetos.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência confirmaram a circunstância, no ponto em que declararam ter encontrado, na cena do crime, o boné do acusado e que ele estava dormindo, no terreno baldio ao lado. Além disso, disseram ter localizado o celular da vítima escondido no bolso da calça dele.

Diante desse contexto, preserva-se a qualificadora:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS. 1. Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. 2. Entende esta Corte que "[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo" (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Noutro giro, em relação à alegação do réu – de que estava alcoolizado – e das declarações dos policiais militares – afirmando terem notado o estado de embriaguez dele –, sobreleva-se destacar que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a ingestão voluntária ou culposa de álcool ou de substância de efeitos análogos
não exclui
a imputabilidade penal.

Nesse sentido:

“[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).4. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Trago ainda precedentes desta Câmara Criminal:

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.11.2020)

“A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária.”
(N.U 0024499-80.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 06/12/2019)

Conclui-se, dessa forma, que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática do crime do
artigo 155, §4o, I, do Código Penal
, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória.

Por derradeiro, verifico que a dosimetria da pena necessita de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“
1a Fase: analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, tem-se que:

1)

Culpabilidade: o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;

2)

Antecedentes: Ruim, isso porque o réu possui uma condenação com trânsito em julgado posterior 30.7.2018 (autos sob o código n. 55237 da Comarca de Aripuanã;MT). Portanto, valoro nesta fase da dosimetria;

3)

Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social;

4)

Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5)

Circunstâncias: são inerentes ao tipo penal;

6)

Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7)

Consequências: mínimas, uma vez que os bens furtados foram restituídos;

8)

Comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 2 anos e 10 meses de reclusão e 60 dias-multa [...].

2a Fase: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena;

3a Fase: Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 anos e 10 meses de reclusão e 60 dias-multa [...].

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO [...]

Nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a substituição, CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos [...]”

Na primeira fase, entendo perfeitamente justificada a fundamentação
[1]
utilizada para a negativação da vetorial [
antecedentes
]; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo exasperou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ou seja, em 10 (dez) meses para a presença de
uma única
circunstância judicial desfavorável e fixou,
aleatoriamente
, a sanção pecuniária em 60 (sessenta) dias-multa.

A jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima e que a multa deve seguir os mesmos parâmetros fixados para a pena privativa de liberdade, como se vê:

“[...] consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis”
(STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020).

“[...] A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal [...]”
(STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 155, §4o, do Código Penal prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas e mantida a negativação da vetorial atinente aos antecedentes, fixo a pena corpórea em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que a estabeleço definitivamente em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo e readéquo a pena privativa de liberdade do réu,
JONAS BARBOSA
, para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Conf. STJ: AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023; AgRg no HC n. 813.741/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024